Tribunal: TJDFT
Processo: 0713177-94.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0713177-94.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILDSON MOREIRA RODRIGUES APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DECISÃO 1. Apelação cível interposta por Wildson Moreira Rodrigues contra sentença da 2a Vara Cível de Taguatinga que, em ação monitória, julgou procedente o pedido formulado na inicial e o condenou ao pagamento de R$ 148.448,66 (ID no 69671634). 2. Diante da sucumbência, o réu também foi condenado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 3o do CPC. 3. Por essa razão, o apelante não providenciou o preparo. 4. Conforme despacho de ID no 69824100, foi concedido prazo para que apresentasse documentos atualizados com o intuito de comprovar a necessidade de manutenção da gratuita de justiça, sob pena de revogação. 5. Mesmo regularmente intimado, o apelante deixou o prazo transcorrer sem manifestação, nos termos da certidão de ID no 70274948. 6. A gratuidade de justiça foi revogada diante da ausência de pressupostos fáticos e legais para a sua manutenção e o apelante intimado para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70286600). 7. Todavia, o prazo para a regularização do preparo transcorreu sem manifestação (ID no 70727550), pois não houve o recolhimento do preparo, tampouco recurso contra a decisão que revogou a gratuidade de justiça (ID no 71313816). 8. Cumpre decidir. 9. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada ao recorrente, antes de julgado deserto o seu recurso. 10. O apelante foi intimado para providenciar o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 70286600), contudo, não providenciou o pagamento (ID no 70727550), tampouco recorreu da decisão que revogou a gratuidade de justiça, conforme certidão de ID no 71313816. 11. Como consequência, o recurso não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 12. Não conheço a apelação em razão da sua deserção (CPC, art. 932, III e art. 1.007). 13. Precluída esta decisão, dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 16. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 5 de maio de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO